Tribunal: TJMT
Processo: 0002521-05.2019.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002521-05.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rosilene Vieira de Lima (RECORRENTE), ROSILENE VIEIRA DE LIMA - CPF: 016.385.381-90 (RECORRENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VALDECI ALVES FERREIRA - CPF: 537.799.169-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –
PRONÚNCIA
–

HOMICÍDIO
SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA
DEFESA
–

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –

IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDAS –
PRONÚNCIA
QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, vislumbra-se a presença do animus necandi na conduta do agente que desfere
golpe
de
faca
na região infraclavicular esquerda da vítima, de modo que, presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor da ré, não restando comprovado, por outro lado, que ela agiu amparada pela excludente da legítima defesa, tampouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito manejado por Rosilene Vieira de Lima, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação penal nº 0002521-05.2019.8.11.0022 (Cód. 79617) pronunciou-a como incursa nas sanções do art. 121, ‘
caput’
, do Código Penal, sujeitando-a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca. [ID. 176392341]

Inconformada, pede a absolvição sumária, sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa. Sustenta, que a intenção da recorrente era unicamente de se defender e que: “
não houve animus necandi, ou seja, não houve dolo de matar, haja vista que o único meio para se defender foi utilizar a faca para fazer cessar as agressões, se quisesse poderia desferir mais golpes, mas não o fez

tendo desistido de continuar na conduta criminosa e ido embora, além do mais não golpeou a vítima pelas costas
.”(Sic.). (ID 176392343)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela confirmação da pronúncia, em todos os seus termos. (ID.176392347)

Em juízo de retratação sentença foi mantida por seus próprios fundamentos. (ID.176392350)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
,
na ementa assim sintetizada: (ID. 178719693)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SOMENTE PODE SER RECONHECIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO QUANDO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDA, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA. CASO QUE DEVE SER APRECIADO E RESOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ROSILENE VIEIRA DE LIMA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Assim, pede a absolvição da recorrente [art. 415, IV, CPP], em razão de que agiu em legítima defesa.

Narra a denúncia: (ID.

176392290)

“[...] No dia 26 de outubro de 2019, por volta das 18h40min, na residência localizada na Rua Arthur Orlato, s/nº, Auto Elétrica Valdeci, Bairro Altos de Pedra Preta, em frente a Toca do Açaí, neste município de Pedra Preta/MT, a denunciada ROSILENE VIEIRA DE LIMA agindo com animus necandi, desferiu um golpe de arma branca contra Valdeci Alves Ferreira, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 30/34-IP), a qual foi causa determinante de sua morte. Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que a denunciada convivia maritalmente com a vítima, sendo que na data dos fatos, durante desentendimento entre ambos, ROSILENE VIEIRA DE LIMA se apossou de uma faca e desferiu um golpe em região letal, qual seja, região infraclavicular esquerda de Valdeci Alves Ferreira, ceifando-lhe a vida. [...]”

A denúncia foi recebida em 07/11/2019. (ID 176392290)

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, no dia 13 de fevereiro de 2023, a recorrente foi pronunciada como incursa nas sanções previstas no artigo 121, caput, do Código Penal, para ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca.

Ressalta que: “(...)
em momento algum a Recorrente teve como intenção tirar a vida da vítima, sua intenção nunca foi matar. Restou provado que a Recorrente se defendeu da postura ameaçadora da vítima a qual foi em sua direção com uma faca, assim agiu em legitima defesa própria
”(Sic.)

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento, consoante julgados abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDAS – PRONÚNCIA QUE CONSUBSTANCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413 do CPP, impõe-se o pronunciamento do acusado a fim de ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, em observância ao comando expresso do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. 2. Cediço que na fase da pronúncia somente é cabível o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório for incontroverso quanto à ocorrência de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal. Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de teses contrapostas, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri. 3. Havendo elementos de convicção suficientes à demonstração de que o recorrente foi, de fato, o responsável pelos golpes de arma branca que atingiram a vítima, e não ressaindo induvidosa a ausência da vontade de matar dada às peculiaridades da dinâmica delitiva, inviável nesta fase processual a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0022608-23.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Assim a materialidade do crime repousa

auto de prisão em flagrante (Id. 56635256 - Pág. 4), boletim de ocorrência policial (Id. 56635256 - Pág. 5/8), certidão de óbito (Id. 56635256 - Pág. 48) e laudo de necropsia (Id. Num. 56635256 - Pág. 37/47) que constatou:

“LESÕES EXTERNAS:

• Ferida perfuro-incisa de mais ou menos 2,0 cm em infraclavicular esquerda.

[...]

E - EXAME INTERNO: • Não realizado dado as evidencias do exame externo.

F - CONCLUSOES: Diante dos dados colhidos durante a necropsia, concluímos que a morte de VALDECI ALVES FERREIRA se deu por choque hipovolêmico consequente a trauma torácico por arma branca”.

Interrogada perante a autoridade policial (Id. 56635256), a recorrente ROSILENE VIEIRA DE LIMA, externou:

“QUE não possui advogado e deseja que o procedimento seja encaminhado para a Defensoria Pública; Que não quer realizar ligações; Que em 26/10/19, estava em companhia de VALDECI seu convivente, tomando cerveja e em determinado momento VALDECI queria usar na residência pasta base; Que disse a ele para não usar a droga, e ele saiu de casa; Que posteriormente VALDECI voltou nervoso, e ele pegou uma faca de cozinha, cabo marrom pequena e pois na cintura; Que ele lhe xingou de "sua vagabunda", lhe deu um tapa no rosto; Que em determinado VALDECI foi em sua direção, momento em que a interrogada sacou da faca que estava na cintura dele, e o acertou com um golpe no peito; Que VALDECI foi até uma cadeira e sentou-se; Que a interrogada, então saiu correndo do local, jogou a faca em uma fossa de sua residência e foi para casa de seu irmão JOÃO; Que posteriormente foi abordada pela PM, em uma rua na Vila do Judiciário e foi conduzida para a Delegacia; Que não tinha a intenção de ter tirado a vida de VALDECI, e alega que já discutiram em outras ocasiões e foi agredida várias vezes, sendo que rompiam o relacionamento, mas retornaram posteriormente; Que estava sozinha com VALDECI na hora dos fatos”

Em Juízo, ROSILENE ratificou as declarações acima, no seguinte sentido:

(relatório de mídia digital -ID. 176392314)

“(...)que conviveu maritalmente com a vítima por 09 (nove) anos e que sempre discutiam, que era agredida fisicamente pela vítima, mas nunca foi a delegacia relatar as agressões. Que na data dos fatos não tinha feito uso de bebida alcoólica e drogas. Que não tinha intenção de matar Valdeci. Que quando golpeou a vítima não pensou em pedir ajuda porque ficou muito apavorada. Que a vítima sempre andava com faca; que nas outras brigas Valdeci sempre estava em posse de faca; Que ratifica a informação prestada na delegacia de que pegou a faca na cintura da vítima e lhe desferiu um golpe”.

A testemunha MARIA LETÍCIA OLIVEIRA ALVES, ouvida na delegacia de polícia, disse: (Id. 56635256)

“(...)QUE em 26/10/19, estava atendendo na sorveteria Toca do Açaí, junto a Av. Artur Orlado, s/n. Altos de Pedra Preta, cidade de Pedra Preta, quando de repente ouviu gritos de seu vizinho de frente, VALDECI; Que saiu para fora da sorveteria, para ver o que estava ocorrendo, e ouviu novamente VALDECI gritando e falando "ela me furou"; Que acionou a PM, e mencionou a eles que VALDECI teria gritado por socorro, por várias vezes, bem como disse a eles que VALDECI teria mencionado que "a mulher me matou*(sic); Que a PM foi a casa de VALDECI e segundo eles, VALDECI já estava sem vida, devido um golpe de faca; Que não viu quem teria sido a autora dos fatos, contudo pelo que tudo indica, seria a convivente dele conhecida por ROSILENE VIEIRA DA SILVA, e o motivo seria o uso de entorpecente e álcool; Que relata a depoente que eles teriam rompido o relacionamento em razão do uso de entorpecente, contudo voltaram o relacionamento recentemente; Que afirma ainda ter visto VALDECI e ROSILENE ingerindo bebida alcoólica em frente a casa deles na parte da tarde de 26/10/19; Que no estabelecimento em que trabalha não há sistema de monitoramento; Que não tem mais nada a depor”.

Em Juízo, a mesma testemunha [MARIA LETÍCIA] ratificou as declarações acima no seguinte sentido: (relatório de mídia digital -ID. 176392314)

“(...)nunca ter ouvido brigas entre a acusada e a vítima Valdeci; que nunca viu, mas as pessoas diziam que a ré fazia uso de substância entorpecente”.

Os Policiais Militares SEBASTIÃO BATISTA SILVA e WELTON LIMA SANTOS, ouvidos na fase inquisitiva (Id. 56635256 - Pág. 9/10 e 56635256 - Pág. 12/13), relataram:

“(...)Que fomos solicitados via telefone funcional por pessoa que não quis identificar-se, informando que uma pessoa havia sido vítima de esfaqueamento e estava perdendo muito sangue. Diante da informação deslocamos esta equipe, concomitantemente, entramos em contato com a equipe médica de plantão composta pelo senhor Luiz Fábio Tial, enfermeiro, e Ilizandro Lopes Reinoso, médico CRM/4650; Ao chegarmos, identificamos a vítima, senhor Valdeci Alves Ferreira sentado em uma cadeira de fio com ferimento na região peitoral esquerda, aparentemente causado por arma cortante e com muito sangue pelo corpo, bem como no solo. A equipe médica pode constatar que a vítima não apresentava sinais vitais, sendo constatado o óbito pelo médico responsável em seguida realizamos o isolamento do local do crime e acionamos, via telefone funcional, a polícia judiciaria civil desta comarca, representada pelo senhor Hernandes de Oliveira Campos, investigador de polícia, que, tão logo contactou a autoridade policial informando a respeito do fato bem como solicitou a presença da polícia técnica (POLITEC). Após medidas preliminares, esta equipe foi em busca de informações sobre o (a) possível suspeito (a) do crime, sendo possível colher informes junto a populares de que a vítima convive com uma mulher conhecida por Rosa. Esta seria a principal suspeita do fato, haja vista, segundo testemunhas que se recusaram dispor, terem ouvido gritos de socorro e, ao saírem para fora, visualizaram a senhora Rosa, trajando blusa preta e short de cor rosa, correndo com uma faca em mãos, tomando rumo sentido Vila São Marcos. Em posse dessas informaçõees, o subtenente PM Batista, juntamente com o soldado PM Lima Santos, saíram em diligências em busca da possível suspeita e, ao passarem pela Rua do Judiciário abordaram a senhora Rosilene Vieira de Lima, ora suspeita, com apoio do investigador de polícia Campos. questionada sobre o fato, esta confessou ter praticado o crime contra a vítima Valdeci Alves Ferreira e que a arma utilizada teria sido dispensada em uma fossa sanitária ao lado do local do crime. Segundo narrativa da suspeita, esta afirma ter convivido com a vítima aproximadamente cerca de 9 (nove) anos; ocorre que o casal vivia em conflito em virtude do uso de entorpecente por parte da vítima, porém, no dia de hoje, as partes entraram em discussão em virtude da suspeita não aceitar o uso de entorpecente dentro da casa onde conviviam. Narra, ainda, que a vítima pegou uma faca de mesa (tipo de serra) e colocou-a em sua cintura, empurrou a suspeita e desferiu tapa em seu rosto, tão logo, a suspeita avançou contra o suspeito, tomou a faca, desferiu um golpe contra a vítima e fugiu do local. Diante do fato, conduzimos a suspeita, com o uso de algemas, porém sem lesão corporal, a delegacia de polícia judiciária civil desta comarca para providências que caso requer. A perícia técnica esteve presente no local e realizou os trabalhos pertinentes ao fato”.

Em Juízo, o Policial Militar SEBASTIÃO BATISTA SILVA relatou que: (Relatório de mídia digital ID. 176392300)

“(...)À época dos fatos a ré tinha recém-saído de uma clínica para tratamento contra drogas, estava internada; que conhecia a vítima Valdeci e não tem conhecimento que ele fazia uso de substância entorpecente; que tem conhecimento que apenas a ré fazia uso de drogas; que nunca ouviu relatos que a vítima agredia a ré; que soube que a ré agredia a vítima; que a vítima parecia uma pessoa tranquila; que foi informado que no dia do crime a ré foi em um bar chamar a vítima para ir para casa”.

Ainda em Juízo o Policial Militar WELTON LIMA, relatou em síntese que: (Relatório de mídia digital ID. 176392301)

“(...)pelas informações que receberam, apenas a ré fazia uso de substâncias entorpecentes”.

Não obstante a argumentação jurídica construída pela defesa técnica pela absolvição sumária da recorrente com base na legítima defesa, registro ser necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente não só demonstrando a ocorrência de injusta agressão, mas também dos meios moderados para repelir o mal injusto sofrido.

Assim, muito embora constar a alegação de que a ré “
se defendeu da postura ameaçadora da vítima a qual foi em sua direção com uma faca
”(Sic.)

Importa consignar que, em Juízo, quando indagada pela defesa a recorrente tenha afirmado que “
pegou a faca das mãos da vítima
”(Sic.), quando interrogada em solo policial, afirmou “que em determinado momento Valdeci foi em sua direção, momento em que a interrogada sacou da faca que estava na cintura dele, e o acertou com um golpe no peito”(Sic.). Em Juízo, quando indagada pelo Ministério Público, ratificou a informação prestada na delegacia “
de que pegou a faca na cintura da vítima e lhe desferiu um golpe
”(Sic.)

Assim, a alegação da recorrente de que agiu em legítima defesa não foi sustentada, ao contrário, os elementos probatórios evidenciam que a recorrente possui, em tese, um comportamento agressivo, inclusive, que no caso em análise, após golpear a vítima [Valdeci] em região letal evadiu-se do local e dispensou a faca utilizada em um bueiro, conduta que demonstra que não se preocupou em buscar socorro para vítima, mas sim em dispensar o arma branca utilizada no crime para que não fosse encontrada, e na sequência dirigiu-se até a casa de seu irmão, sendo posteriormente detida pela polícia militar em uma das ruas daquele bairro.

Destarte, registro que, neste momento, não consta devidamente esclarecida a existência de injusta agressão, atual ou iminente e também não se demonstra, cabalmente e de plano, a necessidade do meio empregado para repelir a alegada iminente agressão, tampouco seu uso moderado.

Nesta linha intelectiva, verifica-se também a existência de Boletim de Ocorrência precedente nº 2012.358101 (Id. 56635256 - Pág. 83/85), que em determinada ocasião anterior a ré agrediu a vítima com dois golpes de faca, causando-lhe lesões corporais leves. E também, o Boletim de Ocorrência pretérito nº 2013.300354 (Id. 56635256 - Pág. 86/87), noticiando agressão praticada pela ora recorrente com uso de martelo, contra terceira pessoa.

Com efeito, não há respaldo probatório suficiente, pelo menos nesta fase, que autorize o reconhecimento seguro da tese da legítima defesa, sendo precipitada a absolvição sumária da recorrente. Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, incumbindo tão somente ao Conselho de Sentença a decisão sobre o
meritum causae.

A propósito:

"Impossível a absolvição do agente na fase de pronúncia, quando não há nos autos provas robustas de que ele tenha agido realmente amparado por uma excludente de culpabilidade" (RSE n° 1.0592.04.911463-6/001 - 3ª Câmara do TJMG - Relª. Desª. Jane Silva - julg. 30/11/2004 - publ. 11/02/2005).

Com tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de ROSILENE VIEIRA DE LIMA, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023